Tribunal: TJES
Processo: 5002597-71.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002597-71.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEOVANE RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO NO CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DA CALCULADORA DO CIDADÃO COMO PARÂMETRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5002597-71.2024.8.08.0047

Embargante:
Banco Daycoval S/A

Embargado:
Jeovane Rodrigues

Relator:
Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

VOTO

RELATÓRIO
Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Conheço dos Embargos de Declaração, pois tempestivos

.

O Embargante insurge-se contra o Acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora, alegando, em síntese, que houve contradição na decisão colegiada ao utilizar a "Calculadora do Cidadão" do Banco Central como parâmetro para aferir a abusividade dos juros e o tempo de quitação da dívida. Sustenta que a metodologia de cálculo aplicada pelo Tribunal não considera encargos como IOF e sistema de amortização do banco (Price), tratando-se de ferramenta para "valor futuro".

Pois bem.

Analisando as razões recursais, verifica-se nitidamente que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC/2015). O Acórdão foi claro e fundamentado ao concluir, com base nas regras de experiência comum e nos elementos dos autos, que a modalidade contratada gerou onerosidade excessiva, utilizando ferramentas públicas (Bacen) como parâmetro de convicção judicial para demonstrar a desproporção da dívida.

A alegação de que o cálculo está "equivocado" ou que a metodologia utilizada pelo Julgador não foi a mais adequada reflete, única e exclusivamente, o
inconformismo da parte com o resultado do julgamento
.

É cediço que os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do julgado ou à correção de suposto
error in judicando
(erro de julgamento). A via estreita dos aclaratórios não comporta a rediscussão do mérito da causa ou a revaloração das provas e critérios adotados pela Turma. Se a parte entende que houve má aplicação do direito ou erro na apreciação dos fatos, deve manejar o recurso próprio para as Instâncias Superiores, se cabível.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não servindo para veicular mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável."

Portanto, não havendo vício a ser sanado, a manutenção do Acórdão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão vergastado em todos os seus termos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)